Tribunal: TJDFT
Processo: 0006383-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
D E S P A C H O Conforme petição de ID 17303129, a credora MARIA DESUITA PEREIRA SOUSA informa que foram enviados os documentos para transferência diretamente ao banco, por e-mail. Assim, comunico que os procedimentos cabíveis a esta Coordenadoria foram adotados e que o advogado deverá diligenciar junto ao banco para saber o motivo pelo qual a transferência não foi realizada. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto